Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-58.2020.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Indeferimento da petição inicial – Ação revisional de contrato bancário (financiamento de veículo) – Autor apresentou emendas à inicial e esclareceu os pedidos de revisão do contrato para afastar cláusulas abusivas sobre encargos moratórios – Atendimento dos requisitos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC – Pedido genérico quanto ao valor da eventual restituição – Possibilidade

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Indeferimento da petição inicial – Ação revisional de contrato bancário (financiamento de veículo) – Autor apresentou emendas à inicial e esclareceu os pedidos de revisão do contrato para afastar cláusulas abusivas sobre encargos moratórios – Atendimento dos requisitos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC – Pedido genérico quanto ao valor da eventual restituição – Possibilidade – Art. 324, II, do CPC – Extinção do processo afastada – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.